Tribunal: CARF
Processo: 13016.000443/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000443/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MOBILE TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória
(STF, RE 1072485).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000443/2010-53
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
MOBILE TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA foi autuada a recolher a contribuição
previdenciária da empresa e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho — RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, e a
contribuição da empresa incidente sobre pagamentos efetuados a contribuintes
individuais, nas competências 07/2007 a 12/2009.
O lançamento atingiu o montante de R$ 1.086.888,67 (um milhão, oitenta e seis mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), valor consolidado em 03 de
setembro de 2010.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, por meio do arrazoado de fls.
256/300. A ciência do Al ocorreu em 08 de setembro de 2010 e a impugnação foi
protocolizada em 08 de outubro de 2010.
Inicialmente, apresenta argumentos acerca da nulidade do Auto de Infração — Al por
violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da exigüidade do prazo concedido
para apresentação de impugnação. Cita o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal,
e afirma que por força do princípio constitucional da hierarquia das normas, através do
qual todas as demais normas devem necessariamente adequar-se aos ditames
constitucionais, deve ser afastada a previsão legal contida no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72, pois, no caso concreto, o prazo de 30 dias é nitidamente insuficiente para
permitir a elaboração de uma defesa satisfatória, diante do grande volume de
documentos.
Alternativamente, requer que, até a decisão administrativa final, seja garantida a juntada
de quaisquer documentos ou impugnações, em nome do princípio da verdade material.
Refere que a própria Lei n° 9.784/99, em seu artigo 3°, inciso III, prevê a possibilidade
de juntada de documentos ou impugnações até o encerramento da esfera administrativa,
e postula a concessão de prazo à apresentação de defesa ou documentos, a qualquer
tempo. Apresenta, ainda, diversos argumentos acerca da possibilidade de aditamento da
peça impugnatória de acordo com o princípio da verdade material.
Quanto ao mérito, afirma ser inexigível a contribuição previdenciária patronal incidente
sobre o "terço constitucional de férias" e sobre os valores pagos aos trabalhadores
afastados de suas atividades nos primeiros quinze dias do "auxílio-doença".
Entende que os valores em questão não constituem verbas remuneratórias e, portanto,
estão fora do campo de incidência da contribuição prevista no artigo 22, inciso I, da Lei
n° 8.212/91.
Quanto às multas aplicadas, alega que os percentuais são flagrantemente ilegais e
inconstitucionais. Salienta que inobstante as naturezas jurídicas das multas ou sua
previsão legal, a sua fixação em níveis tão elevados atinge frontalmente os princípios
administrativos e constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, por
violarem os princípios constitucionais, as multas aplicadas são totalmente inexigíveis,
trazendo como conseqüência óbvia a nulidade do Auto de Infração.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Quanto aos juros aplicados, entende que é ilegal a utilização da taxa SELIC para o
cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por excedente ao limite máximo fixado
no artigo 161 do CTN. Afirma que uma vez demonstrada a ilegalidade dos índices
aplicados, deve prevalecer para cálculo de juros moratórios sobre débitos tributários a
taxa de 1% ao mês.
Por fim, requer a anulação total do Auto de Infração, em razão de estarem incluídos
valores manifestamente ilegais; a redução da multa a patamares compatíveis com o fim
colimado; a utilização de outros índices que não a taxa SELIC, eis que inaplicável à
espécie. Protesta, em prestígio da verdade material, pela ulterior juntada de documentos,
peças processuais ou outros instrumentos (tais como prova pericial), que venham a
corroborar para a desconstituição do presente lançamento fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-fl. 335):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009
Auto de Infração n.° 37.256.804-1
1. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. As autoridades administrativas
estão obrigadas à observância da legislação vigente, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados. 2. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
EXIGUIDADE DO PRAZO DE DEFESA. A nulidade do lançamento em função de
suposto cerceamento de defesa pela exigüidade do prazo de que a empresa dispunha
para impugnar os lançamentos esbarra nas previsões normativas que fixam esse prazo,
descabendo à esfera administrativa alterar os prazos legalmente previstos, em
observância ao princípio da legalidade. 3. ADITAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. A
impugnação da exigência, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. 4. PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE
PROVAS. A oportunidade para a apresentação de provas é na impugnação, somente
sendo admitida a juntada extemporânea quando comprovada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
5.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A
incidência
de
contribuição
previdenciária se dá sobre a remuneração total do segurado empregado, com exclusão,
apenas, daquelas parcelas expressamente definidas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 535/580, alegando em síntese: a) nulidade do auto de infração por violação ao
contraditório e à ampla defesa, exiguidade do prazo concedido para apresentação de
impugnação; b) o alcance da impugnação, possibilidade de aditamento da peça impugnatória de
acordo com o princípio da verdade material; no mérito; c) inexigibilidade das contribuições
previdenciárias sobre as verbas relativas ao terço constitucional de férias e sobre os valores
pagos aos trabalhadores afastados de suas atividades nos quinze primeiro dias do auxílio-doença;
d) percentual confiscatório das penalidades aplicadas, ofensa aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade; e e) inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros de mora,
limitação dos juros de mora dada pelo Código Tributário Nacional.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de declaração da nulidade da NFLD
Nulidade do auto de infração por violação ao contraditório e à ampla defesa,
exiguidade do prazo concedido para apresentação de impugnação.
O alcance da impugnação, possibilidade de aditamento da peça impugnatória
de acordo com o princípio da verdade material
No caso em questão não há que se falar em nulidade da NFLD.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade seja do auto de infração ou da
decisão recorrida, com fundamento no disposto no artigo 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a ora Recorrente demonstra que entendeu qual a legislação infringida,
apresentou defesa e recurso questionando a lavratura do Auto de Infração e teceu considerações
no sentido de que o prazo seria muito curto para apresentação de defesa, além disso, formula
pedido para que pudesse ser aditada a impugnação em prestígio ao princípio da verdade material.
Entretanto, tais pleitos, prazo para impugnação e aditamento da mesma, estão
previstos na legislação que trata do processo administrativo, nos termos do disposto nos artigos
14, 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Sendo assim, não prosperam as preliminares arguídas, posto que não há que se
falar em nulidade.
Da verba paga aos trabalhadores afastados de suas atividades nos quinze
primeiros dias do auxílio-doença
Inexigibilidade das contribuições sobre as verbas relativas ao terço
constitucional de férias e sobre os valores pagos aos trabalhadores afastados de suas
atividades nos quinze primeiro dias do auxílio-doença
Com relação às verbas relativas ao terço constitucional, temos que o Supremo
Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e nos termos do voto do Ministro Relator Marco
Aurélio, que o terço de férias gozadas é periodicamente pago como complemento à remuneração
e que é “irrelevante a ausência de prestação de serviço no período [...]. Configura afastamento
temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o
ano” (Tema 985, RE 1.072.485). Foi reformada, assim, a orientação interpretativa do Superior
Tribunal de Justiça, que seria favorável ao apelo do sujeito passivo. Desta forma, foi firmada tese
favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e reformadora do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS, então julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
Em consonância com a decisão do Supremo, apenas as férias indenizadas, nos
termos da própria lei, têm clara natureza indenizatória, o que não ocorreria com as férias
gozadas.
Já quanto ao afastamento nos quinze primeiro dias que antecedem ao pagamento
do auxílio-doença, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, sob
a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxíliodoença. No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze
dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91
com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento
efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho,
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do
contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse
contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no
sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige
verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do
CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell Marques,
sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado em 18/03/2014; sublinhas deste voto)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Assim, por se tratar de julgamento realizado, sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, cuja observância é obrigatória para este e. Conselho, nos
termos do artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF, acolho a tese da recorrente para excluir da
base de cálculo previdenciária a importância paga nos primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença e o aviso prévio indenizado.
Por outro lado, estas questões dependem de prova que não foi feita nos presentes
autos e por tal razão, apesar de haver procedência quanto à matéria de direito, não está
devidamente comprovada se o contribuinte teria direito a este pleito.
Nos termos do disposto no Código de Processo Civil, o ônus da prova é de quem
alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Percentual confiscatório das penalidades aplicadas, ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Requer a declaração de inconstitucionalidade dada a confiscatoriedade e com o
reconhecimento dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada. Neste
sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.729 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000443/2010-53

Inaplicabilidade da taxa Selic aos supostos débitos como juros de mora,
limitação dos juros de mora dada pelo Código Tributário Nacional.
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguídas e no mérito nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 814
DF CARF MF
Original